Tribunal: TJMT
Processo: 1000427-71.2023.8.11.0040
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000427-71.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDIR SATURNINO DA SILVA - CPF: 275.641.931-15 (RECORRENTE), ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI - CPF: 030.012.449-09 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO -
CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO
–
VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO

–
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
–
DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
–
COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
–
DESCONTOS LEGÍTIMOS - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO
–
DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS –
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL –

SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Não há que e falar em cerceamento de defesa sob a justificativa de necessidade de produção de prova oral para demostrar o vício de consentimento, quando a parte reclamante afirma em sede recursal que “
nunca negou a assinatura do contrato, tampouco o depósito dos valores em sua conta bancá
ria”, e

consta em sede de contestação

Proposta de Adesão – Cartão de Crédito Consignado, a qual o item “
VIII, CONDIÇÕES GERAIS
,
B
. Declaro estar ciente que caso o órgão empregador não confirme

averbação da totalidade do empréstimo, os valores contidos nesta Ficha Cadastral/Proposta de Empréstimo poderão sofrer alteração e serão reduzidos proporcionalmente ao valor da margem que estiver disponível
”. Assim, por estar expresso, claro e ostensivo que se trata de contratação de empréstimo realizado de forma livre (Proposta devidamente assinada), não há que se falar em vício de consentimento, o que implica no afastamento da preliminar de cerceamento de defesa.

2. Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que não importa em desonerar a parte recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do
Código de Processo Civil.

3. Comprovada a contratação dos serviços
por meio da
Proposta de Adesão – Cartão de Crédito Consignado assinado, Sumário Executivo do Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado
e faturas,
os quais confirmaram a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, bem como o efetivo saque do limite do referido cartão consignado, juntamente com o comprovante de transferência de valor – TED, portanto, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito na cobrança efetuada.

4. Para que seja imputada a responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu
, não restou comprovada a existência de conduta ilícita da parte reclamada.

5. Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, tampouco indenização por danos materiais e morais.

6.

Nesse mesmo sentido, vem, esta Colenda Turma Recursal, conforme o julgado N.U 1052590-82.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023).

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme o artigo 46 da Lei 9.099/95
.

8.

Recurso conhecido e improvido.

9. Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter na íntegra a sentença atacada, com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95
.

10. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

11. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2023